Tribunal: TJES
Processo: 0014327-65.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014327-65.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON FERNANDES DE FARIA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. 2. FINS PREQUESTIONADORES. DESNECESSIDADE QUANDO AS MATÉRIAS DEBATIDAS JÁ FORAM EXPRESSAMENTE DISCUTIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.
In casu,
a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, concluindo que a conduta do ora embargante se amoldou ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas. 2. Quanto à intenção de prequestionamento, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já tiverem sido discutidas no acórdão embargado, sendo possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios. 3. Embargos conhecidos e não providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Maycon Fernandes de Faria
,
em face
do v. acórdão
acostado no id.
5512208
,
da lavra da
1
ª
Câmara Criminal desta Corte, que
negou provimento ao recurso de apelação
,
mantendo
in totum
a
sentença
impugnada pela douta defesa,
que
condenou o
apelante
nas sanções
do

artigo 33, caput,

c/c art. 40, inciso III, ambos

da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses

de reclusão
, bem como
675

(seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Irresignad
o
, em suas
razões recursais,
acostad
as no id

5565539
,
pugna

o
embargante
sejam prequestionados os artigos 28, 33,
caput,
e § 3º, da Lei n 11.343/2006, bem como o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição da República.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

No ponto, vale dizer que houve expressa análise quanto ao pleito de desclassificação para o delito do artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, e para o delito do artigo 28, do mesmo diploma normativo, tendo sido demonstrado no acórdão recorrido que a conduta do ora embargante se amoldou ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas.

Dessa forme, houve expressa consideração de toda a matéria submetida à apreciação deste e. Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos destacados no presente recurso.

Nesse particular, destaco que, quanto à
intenção prequestionadora da defesa,
é assente, na linha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já tiverem sido discutidas em recurso apropriado, sendo possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (PRECEDENTES: TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021; TJES; EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)